Tribunal: TJDFT
Processo: 0758201-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758201-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VENANCIO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado a inicial, determinando ao Distrito Federal o fornecimento de instalação de oxigênio domiciliar, sem, contudo, fixar prazo para cumprimento da obrigação. O recorrente se insurge, no que diz respeito ao pleito de antecipação da tutela recursal, quanto a não fixação de prazo para cumprimento da decisão, alegando, em síntese, a urgência do direito vindicado e possibilidade de perecimento do direito. Para tanto, afirma que o autor está com 67 (sessenta e sete) anos, portador de distúrbio respiratório misto, fibrose pulmonar e enfisema e sequelas de tuberculose, nos termos do relatório médico, e que a demora no fornecimento do medicamento pode levar o autor à óbito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo apelante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico que da data da sentença (23/01/23) até a presente data não houve informação nos autos a respeito do cumprimento da decisão. Somado isso, é de fácil constatação a gravidade do quadro do autor, que necessita com a máxima urgência do fornecimento de oxigênio para evitar o agravamento do seu quadro e, sobretudo, evitar o óbito. Portanto, há probabilidade do direito e a urgência se encontra configurada. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação dessa decisão, o fornecimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR COM CATETER NASAL 2L/MIN, nos termos consignados na sentença, sendo que eventual pedido de cumprimento da antecipação de tutela deverá ser processado no juízo de origem, porque é onde se processa o cumprimento nos termos do art. 516, II, c/c art. 297, parágrafo único, e art. 536, § 5o, do CPC. Intime-se o DF para o cumprimento da decisão. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator